Tribunal: TJDFT
Processo: 0758709-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A CONVIVÊNCIA. BEM SONEGADO. NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA. ART. 669 DO CPC. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS EXTINÇÃO DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acordo de extinção de união estável não se confunde com o objeto de ação de sobrepartilha, que trata da apuração e distribuição de imóveis comuns do casal que tenham sido sonegados por uma das partes e, consequente, não foram objeto de partilha. Preliminar de ofensa à coisa julgada rejeitada.
2. Na hipótese, vigora o regime de comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal ou união estável, nos termos do art. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC).
3. No referido regime, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante a convivência, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC.
4. Nesse contexto, a ação de sobrepartilha consiste em procedimento de nova distribuição de bens e/ou direitos comuns do casal que não foram objeto de partilha anterior ocorrida no momento da dissolução da união estável. Dispõe o artigo 669 do Código de Processo Civil (CPC) que são sujeitos à sobrepartilha, dentre outros, os bens sonegados.
5. São três imóveis em discussão: 1) Não se caracteriza bem comum do casal adquirido após a constância da união estável: não deve ser objeto de sobrepartilha; 2) o imóvel do autor, adquirido durante a união estável, é bem sonegado: deve ser incluído na sobrepartilha; 3) a sobrepartilha restringe-se aos bens do casal cuja propriedade é comprovada; não é possível determinar a partilha de bem imóvel registrado em nome de terceiro.
6. Recursos desprovidos. Sentença mantida.